Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0707746-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185541781 e decisão em id. 186358564 nos declaratórios dos autos originários n. 0713180-88.2019.8.07.0007) que, no inventário aberto por Grasso &amp; Grasso Ltda - ME, por preclusão, rejeitou a impugnação da herdeira XÊNIA DOS SANTOS D’AVILA, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, a autora da herança deixou testamento nos seguintes termos: “toda a parte disponível de seus bens imóveis, móveis, saldos, aplicações financeiras e outros que existirem pertençam e venham a pertencer em partes iguais a seus filhos: RONEY DOS SANTOS D ́ÁVILA ... e SHEILA D ́ÁVILA BRAGA .... 3- Que a filha XÊNIA DOS SANTOS D ́ÁVILA já recebeu os imóveis constituídos pelas SALAS 101 e 103, LOTE 15, C-10, TAGUATINGA-DF, a título de adiantamento da legítima.” Na forma do art. 544 do Código Civil, a doação de ascendentes a descendentes importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Igualmente, o art. 2.002 estabelece que os bens adiantados devem ser objeto de colação, que tem por intuito igualar as legítimas dos descendentes. No caso, a determinação para colação dos bens já foi objeto da decisão de ID 146934011 - Pág. 2, proferida em 17/01/2023 e que já restou preclusa há bastante tempo, vejamos: “Assim, na forma dos artigos 544 e 1.847 do Código Civil, os referidos bens deverão ser trazidos à colação, ou seja, deverão ser incluídos no inventário, pelo valor venal do imóvel considerada a data da abertura da sucessão, ou seja, o óbito da de cujus em 30/06/2019”. Portanto, rejeito a impugnação no ponto. Caso a herdeira ínsita em alegar questões já decididas e preclusas, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, II e IV, do CPC. A agravante assevera que apresentou impugnação contra a decisão pretérita que havia determinado inclusão (colação), no inventário, dos bens localizados na C10, lote 15, salas 101 e 103, Taguatinga/DF, objeto de doação à agravante por testamento, referente a adiantamento de partilha. Sustenta que não houve a doação em vida dos referidos imóveis pela falecida, pois as “certidões de ônus demonstram cabalmente que os respectivos imóveis foram adjudicados onerosamente à agravante em processo que tramitou perante à 8a Vara Cível de Brasília”. Relata que o processo foi suspenso para oportunizar o ajuizamento da ação de registro e cumprimento de testamento, e voltou a tramitar após comunicação nos autos da ocorrência do trânsito em julgado da sentença da referida ação, com a intimação da inventariante para se manifestar sobre as impugnações dos herdeiros. Alega que não houve preclusão, pois a própria magistrada havia ressaltado que “a impugnação da agravante seria apreciada somente após a retomada do curso processual do inventário, fato que somente ocorreria com a apresentação da sentença e do transito em julgado da ação de registro e cumprimento de testamento”, inexistindo, portanto, preclusão. Avalia que a decisão agravada viola o princípio do devido processo legal, por negativa de prestação jurisdicional, bem assim o princípio da ampla defesa, “por ignorar a impugnação e os documentos a ela correlatos, ou, ainda, por ausência de mínima fundamentação sobre a questão levantada pela agravante (art. 93, IX, da CF c/c art. 489, §1o, do CPC) e ante a alegação vazia de ocorrência de preclusão”. Observa que a decisão atacada traz como único fundamento a preclusão, o que não ocorreu diante de manifesta e tempestiva impugnação aviada e ainda não apreciada. Argumenta que, “num primeiro plano, se tem a declaração unilateral da inventariada e expressada por meio de testamento, de haver a herdeira Xênia dos Santos Dávila sido beneficiada por doação em relação ao referidos imóveis, havendo, contudo, em um segundo plano e sentido diametralmente oposto, as certidões de ônus (ID’s 147941387 e 147941385) - documentos públicos não impugnados pelos demais herdeiros e que atestam a não existência de doação dos referidos bens à herdeira Xênia dos Santos Dávila”. Salienta a fé pública das matrículas imobiliárias. Acrescenta que, “se de um lado, realmente, o magistrado não precisa apreciar TODOS os argumentos levantados pelas partes, de lado outro, tem o precípuo DEVER e OBRIGAÇÃO de enfrentar os fundamentos relevantes e as provas produzidas, de modo a dizer ao jurisdicionado as razões do acolhimento ou não da sua pretensão e permitir a esse, se o caso, a interposição de recurso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão, “com o reconhecimento da não existência de preclusão e determinação de apreciação da impugnação de ID 147941380”. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário uma breve síntese da marcha processual dos autos originários. Em 22/08/2019, a empresa GRASSO &amp; GRASSO LTDA. requereu a abertura de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ana Maria dos Santos D’Avila, com pedido de habilitação e reserva de crédito no monte-mor. Ofertada emenda à inicial, o pedido foi recebido em 06/04/2020, apenas para determinar citação dos herdeiros, deixando, naquele momento, de declarar a abertura do inventário e de nomear inventariante (id. 60711549 na origem). Compareceu aos autos a agravante arguindo a falta de interesse processual e, no mais, se opondo ao pedido de habilitação de crédito (id. 73550641 na origem). Em seguida, a agravante apresentou manifestação de id. 133412218 (na origem), reafirmando a questão preliminar de carência de ação e sua oposição ao pedido de habilitação de crédito. Após citação de todos os herdeiros, sobreveio decisão em 26/09/2022 (id. 137960243 na origem), declarando aberto o inventário e nomeando inventariante, bem assim determinando as seguintes providências: (i) distribuição por dependência do pedido de habilitação de crédito; (ii) apresentação das primeiras declarações. Disso a agravante opôs embargos de declaração (id. 139186817 na origem). Em 07/01/2023, o feito foi saneado (id. 146934011 na origem), com o exame das questões pendentes, inclusive julgamento dos declaratórios opostos pela agravante, acolhidos em parte “para sanar a omissão e determinar a reserva de crédito suficiente para saldar o valor de R$ 117.193,34, constante da certidão de inteiro teor de ID 49774375, seja do espólio de ANA MARIA, seja do quinhão do herdeiro RONEY”. Ainda na decisão supracitada, dentre outras questões resolvidas, foi determinado o ajuizamento de ação de registro e cumprimento de testamento deixado pela falecida, permanecendo suspensos os autos do inventário até o desfecho do aludido procedimento. Quanto aos bens que compõem a herança, consignou o seguinte (id. 146934011 – p. 2): Inicialmente, consta na escritura de testamento de ID 49774557 que a falecida doou os bens localizados na C10, lote 15, salas 101 e 103, Taguatinga/DF, para a herdeira XENIA DOS SANTOS D’ÁVILA, consignando expressamente que se tratou de adiantamento de partilha. Assim, na forma dos artigos 544 e 1.847 do Código Civil, os referidos bens deverão ser trazidos à colação, ou seja, deverão ser incluídos no inventário, pelo valor venal do imóvel considerada a data da abertura da sucessão, ou seja, o óbito da de cujus em 30/06/2019. Quanto imóvel localizado na QSA 11, lote 03, Taguatinga, matrícula 154150, deverá a inventariante juntar extrato da dívida de hipoteca, e a certidão de crédito correspondente à penhora, bem como informar como pretende saldar tais dívidas, que devem ser incluídas no inventário. Quanto ao imóvel localizado no Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 10, lote 06 matrícula 170747, também deverá a inventariante informar como pretende as dívidas incidentes, que devem ser incluídas no inventário. Quanto ao veículo NISSAN Frontier, placa JKC9207, que a inventariante alega ter sido vendido em vida, deverá comprovar tal alegação documentalmente, juntando o extrato atualizado e expedido pelo DETRAN/DF no qual conste quais são os veículos atualmente em nome da falecida, os quais deverão ser incluídos no inventário. Quanto à Chácara 133/134, Setor Nova Florida, Alexania/GO, deverá a inventariante comprovar a propriedade ou excluir o bem do inventário. (Grifos adicionados) Assim, determinou “a colação dos bens localizados na C10, lote 15, salas 101 e 103, Taguatinga/DF, para a herdeira XENIA DOS SANTOS D’ÁVILA, por ter se tratado de adiantamento de partilha” (id. 146934011 – p. 3). Contra isso, a agravante presentou impugnação (id. 147941380 na origem), questionando a ordem judicial de colação ao inventário dos referidos bens, afirmando que estes foram transferidos onerosamente em 30/12/1981 pela falecida e seu esposo aos três herdeiros Roney, Xênia e Sheila dos Santos D ́Avila e, atualmente, pertencem exclusivamente à agravante, em razão de adjudicação. Disse que a declaração feita no item 3 do testamento “não corresponde e se coaduna com os respectivos assentos no fólio real”, conforme as certidões imobiliárias anexadas. Pediu que “sejam excluídos da partilha, a título de adiantamento de legítima, os imóveis caracterizados como salas 101 e 103 do Lote 15, do C10, Taguatinga, DF”. Prosseguindo, decisão em id. 152346291 (na origem) ressaltou que “somente com a juntada de sentença e certidão de trânsito e julgado”, é que o processo originário voltaria a ter andamento, “com a possibilidade de análise das petições de ID's 147941380 e 149820681”. Com a juntada de cópia da sentença da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento e certidão de trânsito em julgado (id. 181851169 na origem), foi determinado prosseguimento do feito, com a intimação da inventariante para resposta às impugnações ofertadas (id. 182071065 na origem). Por fim, foi proferida a decisão (id. 185541781 na origem) objeto deste recurso, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante no id 147941380 na origem, por considerar que a determinação para colação dos bens foi objeto de decisão pretérita (id. 146934011 na origem), já preclusa. Feito esse escólio, assiste razão à agravante. Primeiramente, necessário registrar que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se presta a atestar aspectos formais de validade do ato de última vontade do autor da herança, a fim de assegurar o respeito à vontade do testador e a proteção dos direitos dos herdeiros e dos credores. Assim, em tese, nada obsta que a validade do testamento venha a ser questionada por algum interessado, mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento, máxime em se tratando de testamento cerrado. A propósito, no processo de inventário “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, nos termos do art. 612 do CPC. E as questões a serem eventualmente dirimidas no inventário surgem, normalmente, após citação dos legitimados para os termos do inventário e da partilha, o que, de regra, ocorre após as primeiras declarações (art. 626 do CPC). De acordo com o art. 627 do CPC, “concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações”, incumbindo-lhes: arguir erros, omissões e sonegação de bens (inc. I); reclamar contra a nomeação de inventariante (inc. II); e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (inc. III). De acordo com a doutrina[1], “o prazo para manifestação das partes sobre as primeiras declarações do inventariante (art. 626, CPC) corre a partir da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (art. 231, I, e § 1.o, CPC) ou de finda a dilação assinada pelo juiz (arts. 257, III, 231, IV, e 626, § 1.o, in fine CPC), sendo contado a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 222, § 2.o, CPC). Conta-se o prazo na forma do art. 219, CPC.” No caso, a impugnação (id. 147941380 na origem) foi ofertada antes das primeiras declarações (id. 137960243 na origem), de onde se extrai sua tempestividade. Já a decisão designada de saneador, proferida, frise-se, antes das primeiras declarações e da impugnação apresentada pela agravante, não pode subverter a marcha processual a ponto de prejudicar a análise das questões processuais afetas ao inventário, trazidas oportunamente. Nesse contexto, não transparece correto afirmar que a questão relacionada à colação dos bens já estava preclusa. A uma, porque sequer havia transcorrido o prazo de impugnação da herdeira agravante. A duas, porque é razoável compreender que a decisão saneadora (id. 146934011 na origem), em relação aos bens, apenas determinou observância dos termos do testamento (id. 49774557 na origem), já que, até então, nenhum questionamento havia sido levantado especificamente sobre eventual vício. A três, porque, mesmo que se considere que a decisão pretérita analisou de forma exaustiva a questão relacionada com a colação de bens no inventário, não se pode olvidar que a impugnação veicula fatos novos ainda não trazidos aos autos, aptos, portanto, ao reexame da matéria. Logo, ausente preclusão, não é dado ao juiz se eximir de decidir sobre as questões trazida na impugnação oportunamente apresentada, ainda que para remeter a parte às vias ordinárias, se o caso, sem prejuízo da adoção das medidas pertinentes nessa hipótese, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também vejo o periculum in mora, tendo vista a determinação de intimação da inventariante para dar cumprimento à decisão agravada, no prazo de 20 dias. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Acessado em: &lt;https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.122&gt;